Tribunal: TJDFT
Processo: 0727620-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. GASTOS ELEVADOS. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos da ação de embargos à execução, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela embargante-agravante.
2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa de hipossuficiência econômica, que cede ante a existência nos autos de elementos que comprovam a capacidade financeira da parte para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar.
3. A ausência de provas de despesas extraordinárias ou da impossibilidade concreta de que a parte não possui condições de arcar com as custas do processo sem sacrificar o próprio sustento, aliado à comprovação dos rendimentos que aufere, inviabiliza o deferimento do benefício.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.